Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748251-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Cível Impetrante: Leonardo Henrique Carneiro Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo Henrique Carneiro contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Como causa de pedir sustenta o impetrante (Id. 66107765), em síntese, que participou de leilão judicial promovido nos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ofereceu o maior lance e arrematou o bem imóvel leiloado naquela ocasião. Afirma que aos 11 de junho de 2024 o auto de arrematação foi devidamente assinado pelo Juízo competente. Em seguida, houve o oferecimento de impugnação à arrematação, tendo o Juízo competente declarado a nulidade do leilão. Argumenta que interpôs embargos de declaração contra a decisão aludida, mas o recurso não foi apreciado. Acrescenta que, em seguida, o Juízo singular reconheceu o adimplemento da obrigação e extinguiu o processo sem, antes, julgar os referidos embargos de declaração. Nesse contexto alega que a omissão da autoridade impetrada configura ato ilegal, pois a propriedade do bem imóvel deveria ter sido transferida para o impetrante, uma vez que o auto de arrematação não poderia ter sido declarado nulo. Também aduz que a omissão do Juízo singular impede, inclusive, a possibilidade de interposição de recurso direcionado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que houve violação ao princípio da segurança jurídica, bem como que deve ser assegurado o direito líquido e certo do impetrante de se tornar proprietário do bem imóvel em questão. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para que seja obstada a produção de efeitos da sentença que extinguiu a execução (autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001). Por fim, pretende obter a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 66107769 e Id. 66107771). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão se pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar a produção de efeitos da sentença que extinguiu a execução (autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001). A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. É possível considerar decisão judicial como ato impugnado, desde que se revele conteúdo teratológico apto a justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança como meio de impugnação. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso em deslinde o impetrante arrematou bem imóvel que foi submetido a leilão judicial nos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001. O leilão resultou na lavratura do auto de arrematação, que foi assinado pelo leiloeiro, impetrante e Juízo singular (Id. 200392346 dos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001). O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu decisão interlocutória, por meio da qual homologou a arrematação em favor do ora impetrante (Id. 201155339 dos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001). Os devedores impugnaram a arrematação, que foi acolhida pelo Juízo singular ao entender, em síntese, que o bem imóvel havia sido arrematado por preço vil. Por essa razão foi declarada a nulidade do leilão judicial e, logicamente, da arrematação (Id. 209085379 dos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001). Sebastião Eduardo Abrita Aguiar e Leonardo Henrique Carneiro, ora impetrante, interpuseram embargos de declaração contra a referida decisão. Em seguida, a autoridade impetrada proferiu sentença, sem que tenha examinado os embargos de declaração mencionados, mas extinguiu o processo em razão do adimplemento integral da obrigação pelo devedor (Id. 216643985 dos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001). Nesse contexto não é possível aqui, por meio do presente instrumento processual, avaliar se houve, ou não, equívoco relacionado ao acolhimento da impugnação e à subsequente declaração de nulidade do leilão judicial. Isso porque as decisões que solucionaram essas questões são nitidamente passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Ocorre que o Juízo singular não poderia ter julgado o processo extinto sem o prévio julgamento dos recursos de embargos de declaração interpostos nos autos do aludido processo no 0715262-81.2017.8.07.0001. A situção em exame revela que houve, de fato, a alegada omissão, o que justifica a atuação deste Egrégio Tribunal de Justiça pela via do mandado de segurança, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da proibição do non liquet (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). A respeito de tema similar examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça “ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE APRECIAÇÃO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA. 1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes. 1.2. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, cabível o Mandado de Segurança. 2. No mandado de segurança, a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora deve ser reconhecida de acordo com a possibilidade que esta detém de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder. Isto é, a autoridade impetrada é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2.1 Dispõe o artigo 26, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) que Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. 2.2. Determina-se a competência da Vara da Fazenda Pública em razão da pessoa, possuindo as Varas da Fazenda Pública competência absoluta para processar e julgar os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridade distrital. 2.3. Nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 2.4. No caso concreto o que se impugna é justamente o fato de a administração não apreciar o pedido de aposentadoria formulado pela impetrante, não se verificando o implemento do prazo decadencial. Preliminares rejeitadas. 3. O artigo 5o, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional n.o 45/2004, assegura a todos a razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 3.1. O artigo 49 da Lei do Processo Administrativo Federal (9.784/19992), aplicável no âmbito Distrital por força da Lei 2.834/2001, impõe o dever de proferir decisão em processos administrativos no prazo de até trinta dias, prorrogável por igual período de forma motivada. 3.2 A Lei Complementar 840/2011, ao regulamentar o direito de petição do servidor, nos arts. 168 e 173, prescreve o dever da administração pública de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso, no prazo de 30 (trinta) dias. 3.3 É injustificada a demora de mais de dois anos para a apreciação do pedido de aposentadoria formulado pela impetrante. 4. A omissão administrativa configura abuso de direito, restando patente a ilegalidade mediante ofensa ao direito líquido e certo de apreciação do requerimento administrativo formulado em tempo razoável. 5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.” (Acórdão no 1405878, 0729156-40.2021.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 22/03/2022.) (Ressalvam-se os grifos) É importante frisar que a questão alusiva à legalidade, ou não, da arrematação, não pode ser examinada por meio do presente mandado de segurança. No entanto, a pendência do exame dos já mencionados embargos de declaração obsta, inclusive, a faculdade processual de reexame da questão decidida por meio da interposição do recurso adequado. Por essa razão deve ser deferida a tutela liminar requerida, pois está plenamente satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na petição inicial (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do estado de coisas atual impossibilita o exercício, em tese, do reexame da legitimidade do leilão judicial em referência, de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição Feitas essas considerações defiro parcialmente a medida liminar apenas para determinar ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que proceda ao exame dos embargos de declaração interpostos nos autos do processo no 0715262-81.2017.8.07.0001, devendo haver a retomada do curso do processo aludido para essa finalidade. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que proceda à expedição de ofício endereçado ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, com a comunicação da presente decisão. Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator